Tribunal: CARF
Processo: 13884.722781/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13884.722781/2017-97 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-004.477 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
CENTER DIESEL COMERCIO E RECUPERADORA DE PECAS LTDA -
EPP Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
EXCLUSÃO. DÉBITOS EM ABERTO.
Confirmada a existência dos débitos em aberto que ensejaram a sua exclusão
do Simples Nacional, de rigor é manter o ato administrativo impugnado

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado),
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.722781/2017-97
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.477 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722781/2017-97

Relatório

CENTER DIESEL COMERCIO E RECUPERADORA DE PECAS LTDA – EPP
interpõe o presente Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância que manteve sua
exclusão do Simples Federal promovida pelo Ato Declaratório de Exclusão (ADE) de fls. 10.
O motivo para a sua exclusão foi a existência de débitos em aberto com a Fazenda
Pública Federal, conforme anexo de fls. 11.
Contra o referido ADE, a ora Recorrente interpôs Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que propôs Exceção de Pré-Executividade contra a
execução fiscal de parte dos débitos, arguindo a prescrição, e que espera, ao final, poder parcelar
o restante.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente por ter a DRJ
constatado que, até a data do julgamento – conforme consultas nos sistemas às fls. 39/48 –, os
débitos que motivaram a exclusão da Recorrente permaneciam em aberto.
Contra a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs o presente Recurso
Voluntário reiterando seus argumentos no tocante à prescrição dos débitos.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.477 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722781/2017-97

Não assiste razão à Recorrente.
A alegação de prescrição sequer alcança todos os débitos em aberto que
motivaram a sua exclusão do Simples – como se deduz do próprio Recurso Voluntário (fls. 98):

(...) assim que o Poder Judiciário reconhecer a parte prescrição dos valores
exigidos, a contribuinte irá parcelar o restante devido, assim regularizando sua
situação.

Assim, por restar caracterizado que a Recorrente tinha débitos em aberto – os
quais permaneciam inclusive nesta situação até o julgamento pela DRJ – é de rigor manter a
decisão de primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital